Tribunal: TJSP
Processo: 1005486-14.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com o valor mínimo da fatura descontada em seu benefício previdenciário - Contrato assinado pelo autor, que é claro em suas cláusulas, especialmente em relação ao

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autor sustentou que, pretendendo contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com o valor mínimo da fatura descontada em seu benefício previdenciário - Contrato assinado pelo autor, que é claro em suas cláusulas, especialmente em relação ao valor mínimo mensal a ser descontado no benefício previdenciário do requerente - Dinheiro disponibilizado com emissão de TED - Venda casada não configurada - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Validade do negócio jurídico firmado - Cobrança de taxa de juros acima do limite estipulado na Instrução Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no 80/2015, à época da contratação - Adequação à norma de regência - Eventual valor pago a maior será compensado, mas dentro da margem, para abatimento da dívida, de forma simples - Dano moral não configurado - Honorários advocatícios - O autor sucumbiu em maior parte de seus pedidos, do que lhe resulta acertada a imposição dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC - Recurso parcialmente provido para determinar a revisão dos juros aplicados no contrato, ou seja, limitando-se os juros ao teto de 3,06%, nos termos da Instrução Normativa 80, de 14.08.2015, e os valores descontados a mais devem ser utilizados para o abatimento do débito restante. Remanescendo a sucumbência mínima do réu, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC, permanece o autor condenado com exclusividade nas despesas do processo e verba honorária, nos termos fixados na sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005486-14.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante CLAUDEMIR
DE PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005486-14.2018.8.26.0132 -Voto no 21532 – Catanduva - RGRB
2
Voto no 21532
Apelação no 1005486-14.2018.8.26.0132
Apelante: Claudemir de Paiva
Apelado: Banco BMG S/A.
Comarca: Catanduva
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Autor sustentou que, pretendendo
contratar apenas empréstimo consignado, teve disponibilizado
cartão de crédito consignado, com o valor mínimo da fatura
descontada em seu benefício previdenciário - Contrato assinado
pelo autor, que é claro em suas cláusulas, especialmente em
relação ao valor mínimo mensal a ser descontado no benefício
previdenciário do requerente - Dinheiro disponibilizado com
emissão de TED - Venda casada não configurada - Ausência de
quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de
consentimento no contrato firmado entre as partes que ensejasse o
dever de indenizar - Validade do negócio jurídico firmado -
Cobrança de taxa de juros acima do limite estipulado na Instrução
Normativa INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa no
80/2015, à época da contratação - Adequação à norma de regência
- Eventual valor pago a maior será compensado, mas dentro da
margem, para abatimento da dívida, de forma simples - Dano
moral não configurado - Honorários advocatícios - O autor
sucumbiu em maior parte de seus pedidos, do que lhe resulta
acertada a imposição dos ônus sucumbenciais, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do CPC - Recurso parcialmente
provido para determinar a revisão dos juros aplicados no contrato,
ou seja, limitando-se os juros ao teto de 3,06%, nos termos da
Instrução Normativa 80, de 14.08.2015, e os valores descontados a
mais devem ser utilizados para o abatimento do débito restante.
Remanescendo a sucumbência mínima do réu, na forma do
parágrafo único do artigo 86 do CPC, permanece o autor
condenado com exclusividade nas despesas do processo e verba
honorária, nos termos fixados na sentença.
A r. sentença de fls. 206-214, cujo relatório é adotado, julgou improcedentes
os pedidos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c repetição de indébito
e indenização por danos morais, bem como condenou o autor no pagamento das custas,
despesas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade judiciária concedida ao recorrente.
O autor apelou (fls. 223-235), sustentando que não contratara ou utilizara o
cartão de crédito consignado. Alegou que não houve o recebimento, por parte do apelante,
do valor dito emprestado. Sem o número de parcelas, a dívida seria impagável. Haveria
violação ao dever de informação. A taxa de juros estaria acima da permitida de 3,06% ao
mês, segundo o art. 16, inc. III, da IN no 28/2008 do INSS. Cabível o ressarcimento de
todas as parcelas descontadas, bem como indenização por danos morais.
Em contrarrazões, às fls. 238-249, alegou o apelado que teria provado a
contratação do cartão de crédito consignado pela autora, além da disponibilidade do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005486-14.2018.8.26.0132 -Voto no 21532 – Catanduva - RGRB
3
de R$ 3.670,00 e de R$ 463,00 durante a vigência da contratação. Não haveria
irregularidade na avença, de modo que o apelo deveria ser desprovido.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor pretende ver declarado nulo o contrato de
cartão de crédito consignado, com repetição em dobro dos valores cobrados, sustentando
não ter celebrado tal contratação, e indenização por dano moral.
Às fls. 159/161 foi juntado o “Termo de adesão cartão de crédito consignado
BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, e às fls. 162/165 a “Cédula de
crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”.
Diferentemente do que pretendeu fazer crer o autor, os contratos foram
efetivamente assinados em 11/11/2015 e o dinheiro foi disponibilizado ao requerente,
conforme documento de fls. 188-189, que demonstra a transferência interbancária a crédito
de conta corrente de titularidade do autor (TED), no valor de R$ 3.670,00 e R$ 463,00, não
merecendo guarida a pretensão de declarar nulo o contrato ou, subsidiariamente, adequá-lo
para contrato para empréstimo consignado.
Não se extrai dos autos a ocorrência de qualquer vício social ou de
consentimento que tornasse incerta a manifestação de vontade externada pelo contratante e
fosse capaz de macular o contrato bancário.
Deve subsistir a obrigação do requerente, dado não se vislumbrar qualquer
abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas.
Segundo VICENTE RÁO, “o ato jurídico é fundamentalmente ato de
vontade e para que ele se aperfeiçoe faz-se mister que essa vontade, efetivamente se
externe livre e consciente. Os elementos volitivos compreendem a vontade propriamente
dita, a vontade de declarar e a vontade do conteúdo da declaração, requisito essencial dos
atos jurídicos”1.
Se naquele momento em que houve a constituição, as partes manifestaram
livremente sua vontade, de nada adianta vir depois querer modificar a avença diante da
força obrigatória dos contratos. “Pacta sunt servanda”.
Não se evidencia oferta de consumo casada de empréstimo bancário com
cartão de crédito.
Repise-se que a pactuação se deu de forma livre e seus termos são claros,
especialmente a cláusula que prevê o pagamento mínimo de R$ 134,47, com autorização
para desconto mensal no benefício previdenciário da parte requerente.
Se não pretende ficar vinculada ao contrato por muitos anos, diante da
amortização mensal do valor mínimo, deve fazer aportes de outros valores, para antecipar a
quitação.
De outro lado, os valores do débito, pela evolução das faturas, devem ser
revistos, pois há excesso no percentual de juros. A Instrução Normativa 28/2008, do INSS,
estipula limites de juros nas operações de cartão de crédito com reserva de margem
consignável.
1 Ato Jurídico, 3a edição, editora Revista dos Tribunais, SP, 1994, pág. 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005486-14.2018.8.26.0132 -Voto no 21532 – Catanduva - RGRB
4
A taxa de juros, pela redação original, não poderia suplantar 3,5% ao mês,
de forma que expresse o custo efetivo (art. 16, inc. III); percentual esse que foi reduzido
para 3,06% pela Instrução Normativa 80, de 14.08.2015; e que foi reduzido novamente
para 3% ao mês, pela Instrução Normativa 92, de 28.12.2017.
E o contrato foi celebrado em 11/11/2015 com taxa de juros de 3,36% a.m.,
cobrando taxa de juros acima do limite de 3,06% a.m. fixada na Instrução Normativa
INSS/PRES no 28 de 2008.
Conforme se vê pelas faturas (fls. 169-187), foram cobrados percentuais
superiores a esses (ora de 3,36% a.m., ora de 3,06% a.m.), razão pela qual, neste ponto, o
recurso deve ser provido para reduzi-lo ao limite legal.
Os valores já descontados não devem ser devolvidos em dobro, ante a
existência de empréstimo entre as partes. Malgrado realizada em índice um pouco superior
à limitação normativa, a taxa de juros praticada constava expressamente da contratação,
não havendo que se falar em indébito. Eventual desconto a maior deverá ser abatido da
dívida contratada.
Essa ilicitude, pela cobrança de juros pouco acima do teto regulamentar, não
é suficiente para causar danos morais, inexistindo provas dos danos ocasionados na esfera
pessoal, motivo pelo qual o pedido de indenização a esse título não procede.
O autor sucumbiu em maior parte dos pedidos, do que resulta acertada a
imposição dos ônus sucumbenciais apenas a ele, nos termos do artigo 86, parágrafo único,
do CPC. Não obteve êxito nos pedidos: declaração de nulidade da cláusula de reserva de
margem consignável, conversão do contrato para empréstimo consignado comum,
restituição em dobro dos valores debitados em seu benefício, além de indenização por
danos morais.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para determinar a
revisão dos juros aplicados, ou seja, limitando-se os juros ao teto de 3,06%, nos termos da
Instrução Normativa 80, de 14.08.2015, e os valores descontados a mais devem ser
utilizados para o abatimento do débito sobejado. Remanescendo a sucumbência mínima do
réu, na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC, permanece o autor condenado com
exclusividade nas despesas do processo e verba honorária, nos termos fixados na sentença.
MENDES PEREIRA
Relator